Tribunal: CARF
Processo: 13731.000250/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000250/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.850 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FARRIM CHAIM ELIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DEPENDENTES.
Pode ser considerado como dependente o filho de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000250/2008-01
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.850 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000250/2008-01

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), lavrada em 18/02/2008, que apurou o
crédito tributário total de R$ 11.143,63, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar no valor de R$ 5.650,07, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculado até 29/02/2008.
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, Exercício de
2006, Ano-Calendário de 2005, efetuado com base nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844,
871 e 992, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3000, de
26/03/1999 (RIR/99), constatou-se deduções indevidas a título de despesas médicas, no
valor de R$ 25.178,67.
3. Consta da “COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS” (fls. 05) o
seguinte:
“R$ 12.000,00 corresponde a recibos emitidos por Márcia Cristina Ferreira Camacho,
CPF 788.715.907-59, por falta: de identificação do (s) beneficiário (s) dos serviços e
de informação do endereço da emitente dos recibos;
R$ 10.000,00 e R$ 2.000,00 correspondentes a recibos emitidos por Antonio Félix José
Mansur, CPF 017.721.177-65 e por Maria José Rocha Guimarães, CPF 779.216.407-
10, respectivamente, por falta de identificação do (s) beneficiário (s) dos serviços
prestados;
R$ 1.178,67 correspondente à diferença entre os seguintes valores: o declarado pelo
contribuinte (7.289,18) e o comprovado como pago à Caixa de Assistência à Saúde da
Caberj, CNPJ 42.182.170/0001-84 (R$ 6.110,51). Não foram aceitos pagamentos
correspondentes a familiar do contribuinte, excluído da condição de dependente.”
4. Também foi glosado o valor de R$ 1.404,00, correspondente à dedução indevida com
dependentes, referente a Álvaro Oliveira Elias, uma vez que, embora não se trate de
maior de 24 anos, o contribuinte não apresentou certidão de nascimento, nem fez prova
da incapacidade física ou mental do referido (fls. 06).
5. Cientificado do lançamento em 31/03/2008 (fls. 24/25), o contribuinte apresentou
defesa em 30/04/2008 (fls. 02/03), instruída com os documentos de fls. 10/15.
6. Em 24 de setembro de 2012 os autos foram remetidos à unidade preparadora para que
fosse feita a juntada das folhas faltantes da impugnação (fls. 29).
7. O vício ora apontado foi sanado pela unidade preparadora, mediante nova juntada da
peça impugnatória (completa), através da qual o contribuinte alega, em síntese, que (fls.
30/32):
7.1. não há campo para preenchimento do beneficiário, sendo comum a utilização de
recibos comerciais sem esta informação;
7.2. mesmo sem o preenchimento do endereço os recibos já servem de prova suficiente
dos serviços prestados;
7.3. junta novos recibos corrigindo as pendências;
7.4. com relação à diferença da CABERJ, seguem laudos de psiquiatria e psicanálise
comprovando a incapacidade para quaisquer atividades sociais.
8. É o Relatório
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.850 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000250/2008-01

Exercício: 2006
GLOSA DE DESPESA MÉDICA. RECIBO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO
CUMPRIMENTO.
Deve ser mantida a glosa das despesas médicas cujos recibos não atendam às
formalidades legais exigidas pela norma que trata da matéria.
GLOSA DE DESPESA MÉDICA. DEPENDENTE. MAIOR DE 21 ANOS.
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVAÇÃO. LAUDO DE MÉDICO
OFICIAL.
A comprovação da incapacidade física ou mental para o trabalho do filho ou enteado
com mais de 21 anos , para fins de sua inclusão na condição de dependente, somente
poderá ser comprovada através de laudo pericial emitido por médico oficial da União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 9/5/2013 (fl.43), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 3/6/2013 (fl. 44), indicando a juntada de recibos
corrigindo as falhas apontadas, bem como laudo médico oficial, atestando a incapacidade de seu
filho para atividades laborativas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre deduções com dependente e de despesas médicas.
Dependente
Em relação à primeira, o colegiado de primeira instância manteve a glosa,
registrando:
13. Por fim, no que concerne à despesa feita com Álvaro Oliveira Elias, glosada por
falta de comprovação da condição de dependente, porquanto não demonstrada a sua
incapacidade física ou mental para o trabalho, o contribuinte juntou aos autos as
declarações de fls. 10 e 13, assinadas, respectivamente, por médico psiquiatra e
psicólogo.
14. No entanto, não é qualquer meio de prova que se mostra capaz de demonstrar o
cumprimento da exigência prevista no art. 77, III do RIR/99, consoante se pode
constatar na Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT No 60, de 07/03/2005, cujos
fundamentos legais ora se transcreve em parte:
“6. Como não há disposição expressa na legislação quanto ao documento necessário
para prova de incapacidade laborativa de filho ou enteado maior de idade que se
deseje considerar como dependente, aplica-se, por analogia, conforme prevê o art. 108,
I do Código Tributário Nacional, Lei no. 5.172, de 1966, o disposto no artigo 39, § 4o
do Regulamento do Imposto de Renda/99.
7. Assim sendo, esclareça-se ao interessado que a prova dessa incapacidade laborativa
se faz por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou de Municípios. Observe-se ainda que, para tal laudo, o
médico deverá fixar um prazo de validade, caso a doença seja passível de controle.”
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.850 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000250/2008-01

15. Desse modo, forçoso concluir que as provas carreadas às fls. 10 e 13 do processo
pelo autuado não são hábeis em comprovar a condição de dependente de Álvaro
Oliveira Elias, pelo que deve ser mantida a glosa sobre a referida despesa médica.
Entendo que pode ser aceita como prova da comprovação da incapacidade outros
documentos que não um laudo médico oficial e, no meu sentir, os atestados de fls. 10 e 13 se
revelariam hábeis a fazer prova exigida para configurar a relação da dependência. De todo modo,
em seu recurso, o contribuinte junta laudos de fls. 48 e 49, emitidos por serviços médicos
oficiais, suprindo a exigência veiculada na decisão recorrida.
Dessa feita, resta comprovado o direito de o contribuinte incluir seu filho, Alvaro
Elias, como dependente na declaração de ajuste, sendo de se restabelecer a dedução.
Despesas médicas
No que concerne às despesa médicas, a decisão recorrida consignou:
11. No que diz respeito ao recibo emitido por Márcia Cristina Ferreira Camacho, no
valor de R$ 12.000,00, há de ser mantida a glosa da despesa, uma vez que o novo
recibo, de fls. 14, embora identifique o autuado como sendo o beneficiário dos serviços
de fonoaudiologia, não traz consignado em seu bojo o endereço do emitente, mas, tão
somente, do próprio contribuinte, não suprindo, assim, a exigência formal prevista na
norma.
12. No que diz respeito aos serviços prestados por Antonio Félix José Mansur e Maria
José Rocha Guimarães, nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 2.000,00, respectivamente, os
novos recibos, de fls. 14/15, continuam sem a identificação do contribuinte como sendo
o beneficiário dos serviços médicos e odontológicos prestados por aqueles profissionais.
Portanto, nesse caso, também há de se manter a glosa das despesas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
De início, cabe reconhecer o direito de o contribuinte deduzir as despesas médicas
do filho, cuja relação de dependência está sendo acatada neste voto. Afastada a motivação para a
glosa da despesa com Caberj, de R$1.178,67, cabe seu restabelecimento.
Quanto às demais, despesas médicas, o colegiado de primeira instância ratificou
os fundamentos apontados na autuação, registrando que os documentos juntados à impugnação
do contribuinte (fls.14/15) não corrigiam as falhas apontadas.
Em complemento aos documentos anteriormente apresentados, o recorrente junta
declarações emitidas pelos profissionais Antonio Mansur (fl.47), Maria José Gonçalves (fl.52) e
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.850 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000250/2008-01

Márcia Cristina Camacho (fl.53), que atendem a todos os requisitos legais e sanam as
irregularidades apontadas no lançamento e na decisão recorrida. Dessa feita, é de se cancelar a
glosa das despesas médicas informadas com esses profissionais, no montante de R$24.000,00.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital